Tribunal: TJDFT
Processo: 0724626-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. BLOQUEIO DE CONTA. DANO MORAL. CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) determinar ao réu que restabeleça a prestação dos serviços contratados pela autora, liberando a utilização da sua conta corrente via aplicativo mobile, além das funcionalidades dos cartões vinculados à conta bancária, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras medidas que garantam a efetividade do julgado; 2) condenar o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59791214). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não ocorreram danos morais ou materiais, pois as tarifas cobradas são remuneração legítima pelos serviços bancários prestados. Sustenta que não contribuiu para qualquer prejuízo, agindo dentro dos limites contratuais e com medidas de segurança para proteger seus clientes de fraudes. Aduz que a recorrida, ao aderir aos serviços por meio do aplicativo, assinou o contrato e concordou com todas as suas cláusulas, estando ciente de suas obrigações e direitos. Além disso, afirma que as transações contestadas foram realizadas sem intercorrências, com uso de cartão e senha pessoais. Acrescenta que as alegações da parte recorrida baseiam-se apenas em capturas de tela de mensagens, sem demonstrar a ocorrência de danos morais ou justificar a indenização pleiteada, a qual, caso reconhecida, deve ter o valor minorado. Diante disso, pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
4. Em contrarrazões, a parte requerente argumenta que não deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso interposto, pois falta comprovação de dano irreparável; que a peça recursal viola o princípio da dialeticidade por ser mera cópia da contestação, não apresentando argumentos novos ou específicos; que há culpa exclusiva do banco recorrido devido a falhas na prestação de serviços e litigância de má-fé, evidenciada pela alteração da verdade dos fatos e pela apresentação de provas falsas, requerendo a condenação do recorrente ao pagamento de multa por tentativa de ludibriar o juízo e caráter protelatório do recurso; e que o dever de indenizar é inequívoco, baseando-se na responsabilidade objetiva do recorrente por permitir fraudes em compras realizadas em outra cidade, em contraste com a cidade de residência da recorrida, demonstrando negligência e violação do dever de cuidado, com os danos morais resultantes necessitando de ressarcimento pela instituição financeira.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. O enunciado da Súmula 479, do Col. STJ, dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. No caso em exame, verifica-se que a requerente desconhece os negócios jurídicos realizados no período de 11/11/2023 a 13/11/2023 por meio de pagamento "SAMSUNG PAY MASTER", fato que levou ao registro do boletim de ocorrência de ID 59791169. A versão apresentada pela autora é corroborada pelo extrato bancário (ID 59791168). O banco requerido, por outro lado, alega que a transação financeira foi regular, mas não apresenta qualquer elemento de prova que indique que os lançamentos referentes às compras impugnadas ocorreram com anuência da parte autora. Cumpre ressaltar que as transações indicadas pela recorrente na contestação e nas razões do recurso são diversas daquelas impugnadas pela recorrida. Assim, o conjunto probatório dos autos revela indícios consistentes de ato fraudulento, sugerindo que a fraude tenha se originado de mecanismos ou falhas internas do sistema do banco requerido.
11. Dano moral. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Demonstrada a ocorrência da ilicitude na conduta da instituição financeira e a frustração da consumidora em manter seu planejamento financeiro e ter bloqueado o acesso à conta e aos cartões pelo período aproximado de um mês, resta configurada a lesão aos direitos da personalidade da autora, de maneira que a condenação, a título de danos extrapatrimoniais, resta justificada. Precedente: Acórdão 1811963, 07080893920238070019, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024.
12. Em relação ao valor da condenação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e suficiente, diante da demora no restabelecimento do acesso da consumidora a sua conta corrente.
13. Quanto à litigância de má-fé alegada pela recorrida, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
14. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.